Tribunal: STF
Processo: HC 187687
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A decisão agravada deve ser mantida porquanto proferida em consonância com o entendimento desta Corte Superior.
    2. Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga. Precedentes.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (HC 573.788-AgRg/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO – grifei)
    Busca-se, em síntese, na presente impetração, seja concedida a ordem, “(...) para anular o r. ‘decisium’ que determinou a regressão do paciente ao regime fechado, restabelecendo o regime semiaberto (...) ” (grifei).
    Passo, desse modo, a examinar o pedido formulado nesta sede processual. E, ao fazê-lo, acolho o pronunciamento do Ministério Público Federal, da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, que opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus” em parecer do qual se destaca a seguinte passagem:
    7. A controvérsia objeto dos autos limita-se à possibilidade de regressão de regime prisional pelo cometimento de falta grave, independentemente do regime inicialmente fixado na sentença condenatória.
    8. Entende o Ministério Público que, comprovado o cometimento de falta grave pelo condenado, cabe ao Juízo da Execução, em estrita observância ao disposto no art. 118, inciso I, da LEP2, a decretação da regressão do regime prisional, não se constatando, no caso, situação de constrangimento ilegal, pois a determinação de regressão ao regime fechado ocorreu em razão da prática de duas faltas graves pelo paciente (art. 50, inciso II, VI e VII, LEP).
    9. Diante da taxatividade do texto, não há dúvida de que a intenção do legislador foi a de impor um regime prisional mais gravoso aos que incidem nas práticas descritas nos artigos 50, 51 e 52 da LEP (crime doloso e falta grave). ‘In casu’, o paciente demonstrou descaso no cumprimento da pena no regime semiaberto, evadindo-se de um presídio localizado no Estado do Paraná, sendo recapturado em São Paulo, e praticando nova falta grave em seguida (descumprimento das regras do Pavilhão), a justificar a decisão de regressão de regime como consequência do seu mau comportamento, com reflexos negativos para as finalidades almejadas na execução penal.
    10. Vale lembrar que a prática de falta grave permite ao juízo da execução penal a readequação de regime, sem que isso implique violação à coisa julgada e ao ‘non reformatio in pejus’, máxime considerando que acarreta a individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal), que na esfera de competência do juízo da execução cuida de institutos outros (progressão de regime, livramento condicional etc), que se relacionam diretamente com as condições pessoais do condenado, as quais não estão restritas ao conteúdo do título condenatório.
    11. Tal entendimento encontra ressonância na jurisprudência do Supremo Tribunal, que estabelece que ‘A adoção, pelo Poder Judiciário, dessas medidas de caráter regressivo não ofende a coisa julgada, não atinge o direito adquirido nem afeta o ato jurídico perfeito, pois a exigência de satisfatório comportamento prisional do sentenciado – que revele a participação ativa do próprio condenado em seu processo de reeducação – constitui pressuposto essencial e necessário à execução progressiva da pena privativa de liberdade’. (HC 93554, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe-099 de 29/5/2009).
    12. Do mesmo modo, colhe-se do voto da Ministra Ellen Gracie exarado no HC nº 93.761/RS que A sentença condenatória, no âmbito penal, transita em julgado com cláusula ‘rebus sic standibus’, eis que ela será imutável enquanto os fatos permanecerem como se encontravam no início da execução. Desse modo, a alteração da situação de fato, no curso da execução, comparativamente ao substrato fático existente no início, impõe ao juiz da execução a adoção de medidas necessárias de modo a adaptar a decisão à nova realidade. Tal significa que o fato de ter sido estabelecido um determinado regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, à evidência, não é obstáculo a que se proceda à alteração do regime, seja para fins de progressão, ou com objetivo de regressão.” (grifei)
    Ao adotar, como razão de decidir, os fundamentos em que se apoia a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, valho-me da técnica da motivação “per relationem”, cuja legitimidade jurídico-constitucional tem sido reconhecida pela jurisprudência desta Suprema Corte (HC 69.438/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da motivação por referência ou por remissão, reconheceu-a compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição da República (AI 734.689-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 585.932-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.”
    (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Observo, por relevante, que essa manifestação do Ministério Público Federal ajusta-se, com absoluta fidelidade, no que concerne ao tema de fundo, à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte fixou na apreciação de controvérsias virtualmente idênticas à ora em análise (HC 106.909/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – RHC 104.585/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – RHC 168.270/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RHC 181.481/SP, LUÍS ROBERTO BARROSO, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado inicialmente na condenação é possível, ‘ex vi’ do artigo 118 da Lei de Execução Penal. Precedentes: RHC 104.585, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/10/2010; HC 106. 909, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 4/10/2011; HC 180.522, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2020 e RHC 168.270, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/3/2019.
    …...................................................................................................
    5. Agravo regimental DESPROVIDO.”
    (HC 179.595-AgRg/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
    1. Praticada a falta grave, admite-se a regressão a regime de cumprimento mais gravoso do que aquele fixado na condenação. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 180.522-AgRg/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente impetração divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator